Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ERCÍLIA DIAS DOS SANTOS da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0707987-44.2023.8.07.0010) ajuizada em desfavor do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, indeferiu seu pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais (ID 51255825), a agravante/autora alega, em síntese, que os descontos promovidos pelo agravado/réu são indevidos, em razão da ausência de contrato. Ao fim, requer o provimento de seu recurso. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, é impossível à agravante/autora, mediante prova pré-constituída, demonstrar a inexistência do contrato supostamente autorizativo dos descontos realizados em seu contracheque a título de “Contribuição SINDNAP-FS”, pois referente a prova de fato negativo. Dessa forma, a partir das razões apresentadas pela agravante/autora, reputo presente probabilidade do direito suficiente à suspender os descontos. Tal decisão, aliás, de fácil reversão, pode ser revista a qualquer tempo, não identificando, a priori, a possibilidade de dano inverso ao patrimônio do agravado/réu. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente da própria natureza alimentar das verbas descontadas, para o deferimento da medida liminar pleiteada, o deferimento da tutela provisória de urgência, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para determinar seja oficiado o órgão previdenciário (INSS), para que suspenda imediatamente todo e qualquer desconto a título de “Contribuição SINDNAP-FS” dos proventos da agravante/autora. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora